Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-37.2020.8.11.0080
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001411-37.2020.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUELE CRISTINA DA ROCHA GOMES - CPF: 082.153.441-60 (APELADO), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (APELANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E CICLISTA. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE MAIOR PORTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta por EMANUELE CRISTINA DA ROCHA GOMES, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo caminhão da empresa ré e bicicleta da autora. A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 2.940,60 por danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito; (
ii
) verificar se os danos materiais alegados estão comprovados; e (
iii
) examinar a configuração do dano moral e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o condutor do caminhão da apelante, que, ao realizar manobra de conversão à direita, deixou de observar a presença da ciclista que trafegava pela mesma via, em afronta aos artigos 34 e 38 do Código de Trânsito Brasileiro.

O fato de o caminhão estar com as setas ligadas não exime o dever de cautela do condutor, especialmente diante da notória vulnerabilidade do ciclista em relação ao veículo de maior porte.

Não se comprovou culpa exclusiva da vítima, tampouco qualquer conduta que configure imprudência por parte da ciclista.

Os danos materiais estão devidamente comprovados por atestados médicos, comprovantes de despesas e documentos que indicam o afastamento laboral da autora por 45 dias, somando R$ 540,60 a título de danos emergentes e R$ 2.400,00 por lucros cessantes.

A alegação de que a autora se evadiu do hospital não procede, uma vez que o deslocamento para outra unidade se deu por inexistência de ortopedista na cidade de origem, fato não contestado pela parte ré.

A alegação de que as fotografias não pertencem à autora é infundada, diante da presença de imagens com o rosto da vítima utilizando aparelho ortopédico.

O dano moral decorre da própria ocorrência do acidente com lesões corporais (dano in
re

ipsa
), prescindindo de comprovação específica, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O condutor do veículo de maior porte tem dever redobrado de cautela ao realizar manobra em via pública, especialmente quando há ciclistas na mesma via.

A existência de lesões corporais decorrentes de acidente de trânsito presume o dano moral, dispensando prova específica.

Comprovados os gastos médicos e o afastamento laboral, são devidos os danos emergentes e os lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

AP 1001411-37.2020.8.11.0080

OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA X EMANUELE CRISTINA DA ROCHA GOMES

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA com o fito de reformar a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais proposta por EMANUELE CRISTINA DA ROCHA GOMES, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para:

a) condenar a ré ao pagamento de danos emergentes no valor de R$ 540,60 e lucros cessantes no valor de R$2.400,00 corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso, ambos até 29/08/24, sendo que, a partir de 30/08/24, para os juros moratórios incidirá a “TAXA SELIC” com dedução do IPCA (CC, art. 406, §1o), conforme alterações da Lei no 14.905/2024;

b) condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso, até 29/08/24, sendo que, a partir de 30/08/24, será acrescida a “TAXA SELIC” com dedução do IPCA (CC, art. 406, §1o); e

c) condenar a ré ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.

Em suas razões, a apelante alega que houve culpa exclusiva da vítima no acidente, pois a apelada não observou a manobra do caminhão que estava com as setas ligadas, colidindo lateralmente contra o veículo. Sustenta que o Boletim de Ocorrência comprova que o caminhão da apelante estava realizando uma curva para entrar na Avenida Sul com as setas ligadas quando a apelada se chocou na parte lateral do veículo.

Argumenta que não há comprovação dos danos materiais alegados, pois o prontuário médico do primeiro atendimento não indicou sinais de fratura, estando a apelada consciente e orientada. Afirma que a apelada se evadiu da unidade hospitalar sem realizar o raio-x solicitado, aparecendo dois dias depois em outra cidade (Água Boa/MT), a 230 km de distância, onde alegou ter sofrido fratura na fíbula. Alega que as fotografias juntadas aos autos não pertencem à apelada, demonstrando a fragilidade das provas apresentadas.

Defende que não houve comprovação de dano moral significativo que justificasse a condenação.

Em contrarrazões, a apelada sustenta que o motorista da apelante agiu com imprudência ao realizar manobra sem observar a presença da ciclista, infringindo os artigos 34 e 36 do Código de Trânsito Brasileiro. Afirma que não se evadiu da unidade hospitalar, mas foi encaminhada para atendimento especializado em Água Boa/MT, pois em Querência não havia médico ortopedista. Argumenta que as lesões estão devidamente comprovadas por atestados, receitas, procedimentos médicos e imagens fotográficas. Defende que as fotografias pertencem à apelada, havendo inclusive imagem com seu rosto usando aparelho ortopédico. Sustenta que os danos materiais estão comprovados pelos recibos anexados à inicial, totalizando R$ 540,60 de danos emergentes e R$ 2.400,00 de lucros cessantes referentes aos 45 dias em que permaneceu afastada do trabalho. Por fim, requer a manutenção da condenação por danos morais, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 10/11/2020. Segundo consta dos autos, a apelada Emanuele Cristina da Rocha Gomes trafegava de bicicleta pela Avenida Leste quando foi atingida por um caminhão de propriedade da apelante OTI Brasil Transportes LTDA, que realizava uma manobra de conversão à direita para acessar a Avenida Sul.

Em decorrência do acidente, a apelada alega ter sofrido fratura na fíbula direita, necessitando de tratamento médico e afastamento de suas atividades laborais por 45 dias, além de danos à sua bicicleta e despesas com medicamentos e aparelho ortopédico.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.940,60 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais.

A controvérsia recursal centra-se na definição da culpa pelo acidente, na comprovação dos danos materiais alegados pela apelada e na configuração do dano moral e adequação do quantum indenizatório fixado na sentença.

A apelante sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que não teria observado a sinalização do caminhão que indicava a manobra de conversão à direita.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência no 2020-273239, verifico que o acidente ocorreu quando o caminhão da apelante, que seguia pela Avenida Leste, realizou manobra de conversão à direita para acessar a Avenida Sul, momento em que a apelada, que também seguia pela Avenida Leste, colidiu com a lateral do veículo.

Embora o Boletim de Ocorrência mencione que o caminhão estava com as setas ligadas, tal circunstância, por si só, não exime o condutor do veículo de maior porte do dever de cautela ao realizar manobras em via pública, especialmente em relação a ciclistas que trafegam pela mesma via.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece em seu artigo 34 que "
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
". Já o artigo 38, parágrafo único, determina que “
durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem
”.

No caso, o condutor do caminhão da apelante, ao realizar a manobra de conversão à direita, deveria ter se certificado da ausência de ciclistas que pudessem estar trafegando paralelamente ao seu veículo, o que evidentemente não ocorreu, resultando na colisão.

Ademais, considerando a disparidade entre os veículos envolvidos (caminhão e bicicleta), é inegável que o dever de cautela do condutor do veículo de maior porte deve ser redobrado, justamente para evitar acidentes como o ocorrido.

Assim, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima, mantendo-se a responsabilidade da apelante pelo acidente, conforme reconhecido na sentença.

Ainda, a apelante questiona a existência dos danos materiais alegados pela apelada, argumentando que não há comprovação da fratura na fíbula direita e que as fotografias juntadas aos autos não pertenceriam à apelada.

Contudo, verifico que a apelada apresentou documentação suficiente para comprovar os danos materiais sofridos (ID 308127353 e seguintes), incluindo atestados médicos, receitas, comprovantes de despesas com medicamentos e aparelho ortopédico, além de documentos que atestam seu afastamento do trabalho por 45 dias.

O fato de a apelada ter sido inicialmente atendida no Hospital Municipal de Querência e posteriormente encaminhada para atendimento especializado em Água Boa/MT não configura "evasão" do hospital, como alega a apelante, mas sim busca por atendimento médico adequado, considerando a ausência de médico ortopedista na cidade de Querência, conforme alegado nas contrarrazões e não refutado pela apelante.

Quanto às fotografias juntadas aos autos, a alegação genérica de que não pertenceriam à apelada não se sustenta, especialmente considerando que há imagens que mostram o rosto da apelada utilizando aparelho ortopédico, conforme apontado nas contrarrazões.

Assim, tenho por comprovados os danos materiais no valor de R$ 540,60 referentes a despesas com medicamentos e aparelho ortopédico, bem como R$ 2.400,00 relativos aos lucros cessantes pelo período de afastamento do trabalho, totalizando R$ 2.940,60, conforme fixado na sentença.

Por fim, a apelante contesta a condenação por danos morais, alegando ausência de comprovação de abalo significativo à honra ou à imagem da apelada.

Certo é que o dano moral, em casos de acidente de trânsito com lesões corporais, prescinde de comprovação específica, sendo presumido a partir da própria ocorrência do evento danoso (dano
in re ipsa
).

No caso, restou demonstrado que a apelada sofreu lesões corporais em decorrência do acidente, necessitando de tratamento médico e afastamento de suas atividades habituais por período considerável, circunstâncias que, por si só, configuram dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da reparação por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta pelo ofensor.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025